Tribunal: TJES
Processo: 0002561-88.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002561-88.1999.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: EDUARDO FRANCO EMERICK
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com as disposições previstas no artigo 921, inciso III e §§ 1º a 5º do CPC, quando não forem localizados bens em nome do executado, o processo deverá ser suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo e não tendo sido localizados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos e começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.
2.
Súmula nº 314 do Superior Tribuna de Justiça: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
PELAÇÃO CÍVEL N.º 0002561-88.1999.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELAD
O
:
EDUARDO FRANCO EMERICK

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de fls. 114-117, proferida pela Magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra (ES) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Serra em desfavor de Eduardo Franco Emerick, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Nas razões recursais (fls. 139-149) o Município pugna pela anulação da r. sentença alegando, em síntese, (1) nulidade da sentença – ausência de prévia intimação do Exequente; (2) que não se verificou a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso, pois não transcorreu lapso temporal suficiente para justificar a extinção do feito.

Inicialmente, destaco que, conforme consta do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil, a execução será extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente.

Dito isto, resta perquirir quando ocorrerá a prescrição intercorrente.

De acordo com as disposições previstas no artigo 921, inciso III e §§ 1º a 5º do CPC, quando não forem localizados bens em nome do executado, o processo deverá ser suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo acima destacado, e não tendo sido localizados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos e começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Na mesma linha é o que dispõe a Súmula nº 314 do Superior Tribuna de Justiça:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
”.

Ainda acerca do tema a doutrina assevera que:

“
Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudencia firmou-se no sentido de que a Fazenda Publica nao podia abandonar a execucao fiscal pendente sem correr o risco da prescricao intercorrente, desde, e claro, que a paralisacao durasse mais do que o quinquenio legal (JUNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos
acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (caput); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvida a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º)”
(Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

Além disso, os prazos de suspensão e arquivamento são contados
automaticamente
,
independentemente
de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo
, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. II. O artigo 40, caput e § 2º, do mencionado Diploma Legal, determina que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

III. A Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável
.
IV. O Tribunal Superior entendeu, ainda, que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. V. Na hipótese dos autos, notificada a Fazenda Pública, em 31.10.2008, acerca da ausência de bens sobre os quais poderia recair a penhora, iniciou-se, automaticamente, a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80. VI. Após findado o prazo de suspensão, em 31.10.2009, começou a correr, automaticamente, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do débito, que se findou em 31.10.2015, logo, encontra-se correta a Sentença combatida, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário. VII. Depois de transcorrido o prazo prescricional estabelecido em Lei, a parte Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando a ocorrência a prescrição intercorrente, sendo que a Fazenda Pública se manifestou sobre a questão, às fls. 404/407, alegando a inocorrência da prescrição. [...] XI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 100210007082, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022).

Na presente hipótese, a ação de execução foi proposta em abril de 1999 (fl. 02), o prazo prescricional (01 ano de suspensão mais 05 anos de prescrição) teve início em 25.04.2008, a teor do Despacho de fl. 68, findando em 25.04.2013.

Registro, ainda, que como salientado pela Magistrada “a quo”: “a presente execução é datada de abril de 1999, ou seja, 22 (vinte e dois) anos, aproximadamente, sem localização de bens em nome da empresa, cujos sócios foram citados em 12/07/99 (fls. 11vº). Veja que mesmo transcorrido esse prazo, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar bens do devedor, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 25/04/08, sendo que entre esta data e a data de 25/04/13, não ocorreu, a interrupção da prescrição, em que pese a incansável luta dos Procuradores do Município, ajuizando diversas petições informando acerca de localização de bens, as quais não foram frutíferas e suficientes para afastar a prescrição. Em que pese a existência de veículo em nome da executada, em 16/01/2017, conforme se vê as fls. 74, o mesmo jamais foi encontrado, apesar da restrição de penhora”.

Desta forma, resta plenamente configurada a prescrição intercorrente no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a Sentença.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.